Tribunal: TJSP
Processo: 2129491-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Custas processuais – Inexigibilidade – Mera fase processual, etapa final do próprio processo de conhecimento – Natureza tributária que demanda a existência de previsão legal – Descabimento da cobrança, em observância ao princípio da reserva legal - Recurso provido